Tribunal: TJBA
Processo: 0000186-35.2013.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000186-35.2013.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA REGINA FRAGOSO MACHADO BUSSONS

Advogado(s)
:
THIAGO CHAGAS DA SILVA SANTOS, ANA VERENA SOUZA COSTA

APELADO: LEOPOLDO MELO BARRETO

Advogado(s)
:
MARCIO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PACTO VERBAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Márcia Regina Fragoso Machado Bussons contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação indenizatória ajuizada em face de Leopoldo Melo Barreto, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes da ausência de cobertura securitária após sinistro envolvendo veículo adquirido do recorrido. A autora alega ter realizado depósitos mensais ao réu com a finalidade de quitar o seguro obrigatório, mas, após acidente com perda total do automóvel, constatou o não pagamento da parcela correspondente ao mês do evento. Sustenta, ainda, nulidade por cerceamento de defesa diante de sua ausência à audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência da autora à audiência de instrução e julgamento; (ii) determinar se o recorrido assumiu a responsabilidade pelo pagamento do seguro do veículo, legitimando, assim, a pretensão indenizatória da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência da autora à audiência de instrução, sem demonstração de justa causa, não configura cerceamento de defesa, pois não foi comprovado obstáculo legítimo ao comparecimento, sendo ônus da parte manter contato com seu patrono e endereço atualizado, conforme prevê o art. 274, parágrafo único, do CPC.

O contrato de compra e venda firmado entre as partes (
Id n.83681735 , fls. 02/03
)
estabelece de forma expressa que o pagamento do seguro do veículo, a partir daquele ato, é de responsabilidade da compradora, não havendo qualquer ambiguidade ou cláusula contraditória que justifique interpretação diversa.

A alegação de pacto verbal que atribuiria ao recorrido a obrigação de pagar o seguro não encontra respaldo em prova documental nos autos, sendo insuficiente a apresentação de comprovantes de depósito sem vinculação direta à suposta obrigação contratual.

Não se trata de contrato de adesão, mas de contrato particular firmado entre partes com plena capacidade e igualdade de condições, razão pela qual se impõe a observância da literalidade das cláusulas pactuadas, à luz do art. 421 do Código Civil.

Incumbe à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 274, parágrafo único; 362, II; 373, I; 385, § 1º; 421; 85, § 11; 98, § 3º. CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de n.
0000186-35.2013.8.05.0072,
em que figura como apelante MARCIA REGINA FRAGOSO MACHADO BUSSONS e como apelado LEOPOLDO MELO BARRETO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239